Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção para que seja obstada a retenção, em folha de pagamento de proventos de aposentadoria, do valor do Imposto de Renda, nos moldes do art. 6o da Lei no 7.713/1988. A análise inclui ainda a limitação de contribuições previdenciárias em virtude de patologia incapacitante.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório nos casos submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC.
3. Nesses casos, a avaliação a respeito da possibilidade de concessão da isenção dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, nos moldes do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Aliás, aplica-se ainda ao caso a regra prevista no art. 472 do CPC.
4. Nos termos do enunciado no 627 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dispensável a exigência da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para a concessão da isenção ao Imposto de Renda.
5. Aplica-se ao caso o art. 36, inc. II, da Emenda Constitucional no 103/2019.
6. A plena eficácia do art. 40, § 21, da Constituição Federal, depende de lei que defina o rol de doenças incapacitantes com o objetivo de limitar as contribuições previdenciárias. Nesses casos, este Egrégio Sodalício tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecido pela legislação distrital. Com efeito, o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabelece que a neoplasia maligna é doença incapacitante.
7. Recurso conhecido e desprovido.